Tribunal: STJ
Processo: 1007807-90.2018.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1982467 - SP (2022/0009152-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: EDSON CRUZ
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS
SALARIAIS REONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFLEXO
NO
BENEFÍCIO.
FONTE
DE
CUSTEIO.
FORMAÇÃO
PRÉVIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos alegadamente
objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, aplica-se a Súmula
n. 284/STF.
4. Correta a aplicação da tese de modulação firmada no Tema n. 955/STJ: "
nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente
julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
Documento eletrônico VDA51409705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5d4d9a75-7177-4fa9-a953-bbd3a3b7ce19

peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita)
e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de
" (REsp n.
valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso
1.312.736/RS, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018,
DJe
.
16/8/2018)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5d4d9a75-7177-4fa9-a953-bbd3a3b7ce19

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1982467 - SP (2022/0009152-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: EDSON CRUZ
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS
SALARIAIS
REONHECIDAS
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
REFLEXO NO BENEFÍCIO. FONTE DE CUSTEIO. FORMAÇÃO PRÉVIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos alegadamente
objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, aplica-se a Súmula
n. 284/STF.
4. Correta a aplicação da tese de modulação firmada no Tema n. 955/STJ: "
nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente
julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
Documento eletrônico VDA50556933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:47
Código de Controle do Documento: 1b3d440e-9cd7-4bb6-b72b-39bcc23221df

aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com
o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso
" (REsp n. 1.312.736/RS, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
).
8/8/2018
16/8/2018
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.262-1.271) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 1.250-1.253).
Em suas razões, a parte alega que o recurso especial está suficientemente
fundamentado, pois "indicou violação aos arts. 1o e 18, da LC 109/2001. Veja -se: 'In
casu, faz -se de meridiana clareza que o acórdão recorrido viola frontalmente as
disposições contidas nos arts. 40 da Lei n. 6.435/1977, 202 da CF e 1o e 18 da Lei
" (fl. 1.266).
Complementar n. 109/2001 .' (fls. E- STJ 1.090)
No seu entender, "a compensação, da forma como determinada no Acórdão
recorrido, significaria que o custeio do benefício será simultâneo ao seu pagamento,
em direta afronta à necessidade de custeio prévio , prevista nos arts. 1o e 18, da LC 109
" (fl. 1.267).
/2001
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.275-1.283).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.250-1.253):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 1.030):
Previdência privada. Suplementação de aposentadoria. Revisional.
Pretendida a revisão do benefício com a inclusão de verbas salariais
reconhecidas nos autos da reclamação trabalhista anteriormente
ajuizada. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Aplicação do
entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo
(Resp no 1312736/RS). Admitida a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da
renda mensal inicial do benefício, condicionada à previsão
regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas
Documento eletrônico VDA50556933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:47
Código de Controle do Documento: 1b3d440e-9cd7-4bb6-b72b-39bcc23221df

matemáticas. Benefício previdenciário que deve ser recalculado de
acordo com o novo valor. Sentença reformada. Ação julgada
parcialmente procedente. Recurso provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.043-1.049).
Diante da interposição dos recursos especiais de fls. 1.071-1.080 e 1.085-
1.095, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP encaminhou os
autos à Câmara julgadora para novo exame da questão, conforme o disposto
no art. 1.030, II, do CPC.
A conclusão do acórdão anterior ficou mantida, nos termos da ementa a
seguir (fl. 1.127):
Previdência privada. Suplementação de aposentadoria. Revisional.
Pretendida a revisão do benefício com a inclusão de verbas salariais
reconhecidas nos autos da reclamação trabalhista anteriormente
ajuizada. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ
em sede de Recurso Repetitivo (Resp no 1312736/RS). Admitida a
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício,
condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas. Benefício previdenciário que deve
ser recalculado de acordo com o novo valor. Sentença reformada.
Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido.
Recurso especial interposto pela ré. Recurso devolvido pela
Presidência da Seção de Direito Privado a esta Câmara. Aplicação do
disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Aplicação das
teses firmadas nos julgamentos dos R Esp. nos 1.778.938/SP e
1.740.397/RS, do C. STJ. V. Acórdão que, data vênia, se encontra em
consonância com o posicionamento exarado pela Corte Superior.
Inclusão dos reflexos salarias reconhecidos na Justiça do Trabalho no
benefício a ser pago que conta com expressa previsão regulamentar.
Verba que restou condicionada à correspondente contribuição por
parte do autor, a fim de ser mantido o equilíbrio atuarial. Observação
no sentido de que a apuração do valor deverá ser realizada em sede
de liquidação, mediante estudo técnico atuarial. Manutenção do v.
Acórdão recorrido, devolvendo-se os autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Privado.
Em suas razões (fls. 1.139-1.145), a parte recorrente sustenta, em síntese, a
impossibilidade de majoração do benefício, diante da ausência de
contribuição para o fundo de custeio.
Cita os arts. 1o, 3o, 6o, 18, § 2o, e 19 da Lei Complementar n. 109/2001 e 6o
da Lei Complementar n. 108/2001, sem, contudo demonstrar como dariam
amparo à tese recursal defendida.
No seu entender, o acórdão recorrido contraria a tese repetitiva estabelecida
no Tema n. 955/STJ, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial desta
Corte, "não se admite a concessão de benefício algum , sem a formação da
prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos
de benefícios" (fl. 1.141).
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.172-1.174).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Quanto aos arts. 1o, 3o, 6o, 18, § 2o, e 19 da Lei Complementar n. 109/2001 e
6o da Lei Complementar n. 108/2001, note-se que a peça recursal não
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco
como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
Documento eletrônico VDA50556933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:47
Código de Controle do Documento: 1b3d440e-9cd7-4bb6-b72b-39bcc23221df

propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir no caso o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Por sua vez, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus
dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
Ainda que assim não fosse, com relação à questão de mérito, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.312.736/RS, de minha relatoria, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 955/STJ), a Segunda Seção
definiu as seguintes teses, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015:
a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria."
b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido
que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato
ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial
a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do
Trabalho."
c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005):
nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente
julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho,
nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido
condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a
revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os
valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao
participante ou assistido a título de reparação, evitando-se,
igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de
previdência complementar."
(REsp n. 1.312.736/RS, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
.)
8/8/2018
16/8/2018
No caso concreto, a Corte local, em consonância com esse entendimento,
determinou a revisão dos benefícios e, "considerando que a satisfação do
direito do autor depende de liquidação do julgado, a única observação
relevante que merece ser realizada, em decorrência do julgamento do
recurso repetitivo pelo C. STJ (REsp no 1.778.938/SP), diz respeito à
necessidade de que a apuração do aporte, que compete ao autor, seja
amparada em estudo técnico atuarial, como exigido no entendimento
firmado, providência que deverá ser adotada no momento de liquidação da
sentença" (fl. 1.133).
Documento eletrônico VDA50556933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:47
Código de Controle do Documento: 1b3d440e-9cd7-4bb6-b72b-39bcc23221df

Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da decisão agravada, a peça recursal não esclareceu de
que forma os arts. 1o, 3o, 6o, 18, § 2o, e 19 da Lei Complementar n. 109/2001 e 6o da
Lei Complementar n. 108/2001 teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas,
sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar sua suposta violação ou sua correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Ademais, a Corte local decidiu em consonância com a orientação firmada do
tema repetitivo n. 955/STJ ao dispor que, "considerando que a satisfação do direito do
autor depende de liquidação do julgado, a única observação relevante que merece ser
realizada, em decorrência do julgamento do recurso repetitivo pelo C. STJ (REsp no
1.778.938/SP), diz respeito à necessidade de que a apuração do aporte, que compete
ao autor, seja amparada em estudo técnico atuarial, como exigido no entendimento
"
firmado, providência que deverá ser adotada no momento de liquidação da sentença
(fl. 1.133)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50556933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:47
Código de Controle do Documento: 1b3d440e-9cd7-4bb6-b72b-39bcc23221df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.982.467 / SP
Número Registro: 2022/0009152-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078079020188260562
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
RECORRIDO
: EDSON CRUZ
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
AGRAVANTE
: EDSON CRUZ
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
Documento eletrônico VDA51387299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:14
Código de Controle do Documento: 61d4c64f-ff63-4937-a7a3-ae8cc5e9ea5d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: EDSON CRUZ
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:14
Código de Controle do Documento: 61d4c64f-ff63-4937-a7a3-ae8cc5e9ea5d